Tribunal: CARF
Processo: 13054.000691/2002-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.000691/2002-38
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.034 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HB COUROS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. SÚMULA CARF 124. PRODUTOS NT.
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do
IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI
de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.000691/2002-38
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.034 - CSRF/3a Turma
Processo no 13054.000691/2002-38

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão no 3301-004.793, de 23 de julho de 2018 (fls. 522 a 530 do processo
eletrônico), proferido pela Primeira Turma da Terceira Câmara da Terceira Seção de Julgamento
deste CARF, decisão que unanimidade de votos, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário.

A discussão dos presentes autos tem origem no pedido de ressarcimento
protocolado pelo Contribuinte, relativo ao crédito presumido de IPI referente ao 2o trimestre de
2002, no valor de R$ 524.195,21.

Nos termos do despacho decisório exarado, foi deferido parcialmente o pleito,
reconhecendo o direito creditório no montante de R$ 405.256,72.

O Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando em síntese,
que de acordo com a Lei n° 9.363/96 e com os julgados e doutrina que cita, não existiria base
legal para a exclusão dos valores relativos à matéria-prima NT e material de embalagem
aplicados na fabricação de produtos NT, bem como dos valores referentes à venda de resíduos
adquiridos nos CFOP 1.11 e 2.11. Além disso defende que o crédito presumido deve ser
corrigido monetariamente pelos índices oficiais, na forma do art. 66 da Lei n° 8.383/91 e art. 39,
§40 da Lei n° 9.250/95.

A DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo Contribuinte.

Irresignado com a decisão contrária ao seu pleito, o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, o Colegiado por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário, conforme acórdão assim ementado in verbis:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período
de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. PRODUTOS NÃO
TRIBUTADOS (NT).
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.034 - CSRF/3a Turma
Processo no 13054.000691/2002-38

A exportação de produtos NT gera direito ao aproveitamento do crédito
presumido do IPI da Lei no 9.369/96.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. BASE DE CÁLCULO.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS NT.
A Lei n° 9.363, nos art. 1° e 2°, prevê a base de cálculo do crédito presumido
como o valor total das aquisições dos insumos utilizados no processo
produtivo, sem condicionantes.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA. INCIDÊNCIA DA
TAXA SELIC.
É devida a correção monetária do creditamento do IPI quando há oposição ao
seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco (STJ, Súmula no
411, REsp 1.035.847 e REsp 993.164). A correção monetária pela taxa SELIC
deve incidir a partir do fim do prazo de que dispõe a administração para
apreciar o pedido do contribuinte, que é de 360 dias, de acordo com o art. 24 da
Lei n° 11.457/07 (REsp 1.138.206 - RS). Precedente da 3a Turma da CSRF, no
Acórdão n° 9303-005.900.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 522 a 530) em
face do acordão recorrido que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, a divergência
suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à possibilidade de creditamento presumido de IPI
na entrada de insumos isentos.

Para comprovar a divergência jurisprudencial suscitada, a Fazenda Nacional
apresentou como paradigma o acórdão de no 3402-005.209. A comprovação dos julgados firmou-
se pela juntada de cópia de inteiro teor do acórdão paradigma – documentos de fls. 531 a 545.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
548 a 551, sob o argumento que a decisão recorrida deferiu a tomada de crédito presumido de IPI
na exportação de produtos NT, indo de encontro à Súmula CARF no 124, por sua vez, o acórdão
paradigma entendeu que a exportação de produtos NT não gera direito ao aproveitamento de
crédito presumido do IPI, já que estão fora do campo de incidência.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.034 - CSRF/3a Turma
Processo no 13054.000691/2002-38

Desta forma, entendeu-se que restou comprovada a divergência jurisprudencial.

O Contribuinte foi cientificado por edital (fls. 561), mas não apresentou
contrarrazões.

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que devo conhecê-lo, conforme despacho de fls. 548 a 551 e por atendido os
requisitos dispostos no art. 67 do RICARF/2015 – Portaria MF 343/2015 com alterações
posteriores.

Do Mérito

A discussão dos presentes autos tem origem no pedido de ressarcimento
protocolado pelo Contribuinte, relativo ao crédito presumido de IPI referente ao 2o trimestre de
2002, no valor de R$ 524.195,21.

A divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à possibilidade de
creditamento presumido de IPI na entrada de insumos isentos.

Quanto à matéria trazida em recurso, independentemente de meu entendimento,
devemos observar a Súmula CARF n.° 124:

“A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência
do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido
de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.”
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.034 - CSRF/3a Turma
Processo no 13054.000691/2002-38

Em vista de todo o exposto, dou provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital